Tribunal: STF
Processo: RHC 264291
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (doc. 89).



     



    O embargante sustenta que: 



     



    [...] conforme amplamente demonstrado na inicial do presente recurso ordinário, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em sede de habeas corpus, consignou expressamente que “eventuais irregularidades procedimentais na obtenção de dados do monitoramento eletrônico, sem prévia autorização judicial específica, configuram mera inobservância formal que não compromete a validade da prova”.



    Verifica-se, portanto, que no primeiro habeas corpus, posteriormente sucedido pelo impetrado no Superior Tribunal de Justiça, que deu origem ao presente recurso ordinário, a alegada nulidade foi devidamente enfrentada e rejeitada, sob o fundamento de que se trataria de mera irregularidade formal.



    A decisão ora embargada, contudo, não se manifestou sobre tal ponto, limitando-se a reiterar os fundamentos adotados pelo STJ, o que configura manifesta omissão e negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.



    No mérito, é inequívoca a existência de nulidade absoluta da prova, diante da violação ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, e da contrariedade ao art. 13, §2º, da Resolução n. 412/2021 do CNJ [...]. (Doc. 93, p. 3).



     



    Nesse contexto, assevera que “é incompatível afirmar, em momento posterior, que a matéria não poderia ser apreciada em habeas corpus, quando já o fora integralmente pelo Tribunal de origem, cabendo ao STJ e a esta Suprema Corte reexaminar apenas a correção jurídica da interpretação conferida, e não fatos ou provas” (doc. 93, p. 4).



    Ao final, requer “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja suprida a omissão verificada e conferida a devida prestação jurisdicional, sob pena de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República” (doc. 93, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença de nenhum dos vícios alegados.



     



    Na decisão embargada, acentuei exatamente que rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e decidir a respeito da alegada nulidade do acesso policial aos dados do monitoramento eletrônico imposto ao ora recorrente em outra ação penal, como pretende a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório delineado nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário.



    Para além disso, não verifiquei, no caso, flagrante ilegalidade passível de reconhecimento imediato nesta via recursal, razão pela qual não há motivos para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para exame da alegada nulidade.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator